Tribunal: TJDFT
Processo: 0728029-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. OBSERVÂNCIA LEGAL. PENHORA PELO JUÍZO INDIVIDUAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Apesar da natureza extraconcursal, impõe-se observar o entendimento do STJ no sentido de que enquanto perdurar a recuperação judicial, cabe ao Juízo do Soerguimento a competência para deliberar sobre os atos de expropriação de bens e direitos da empresa, ainda que relativo a crédito não habilitado, por possuir conhecimento global quanto à sua situação econômico-financeira, a fim de evitar a frustração da pretendida recuperação, restando, por conseguinte, obstada a prática de atos expropriatórios por parte de juízo distinto.

2. Deve ser desconstituída a penhora realizada pelo Juízo da execução individual, mantendo-se, todavia, com amparo no poder geral de cautela, os valores bloqueados e depositados judicialmente até que haja expressa determinação pelo competente Juízo em que tramita a recuperação judicial quanto à permanência da empresa executada na recuperação judicial e quanto à efetiva destinação da quantia.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.